Tribunal: STF
Processo: Rcl 80001
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ana Paula Teixeira Assis e outros, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) no Processo 5008369-04.2022.8.13.0481, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.412.069 RG/PR (Tema 1.255 da Repercussão Geral).  



    As reclamantes sustentam, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.  



    Alegam as reclamantes:



    A aplicação equivocada da lei e a existência de erro na conclusão adotada pela Turma Recursal a esse respeito, constitui na realidade, contra “error in judicando” . 



     Ao caso dos autos não é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por turma recursal de juizado especial cível por vedação da Súmula 640/STF. 



    [...]



    Assim, em respeito ao princípio da subsidiariedade da reclamação e da economia processual, bem como ao art. 3º da Lei 9.099/95 e (art. 3º da Lei 9.099/95), roga que seja revista a decisão, por meio de retratação, determinando-se a aplicação dos Temas 1255 do STF e 1076 do STJ.



    [...]



    No entanto, de maneira contrária à legislação e aos princípios que norteiam a equidade na fixação de honorários, a r. sentença determinou um montante que não guarda proporção com os benefícios obtidos pelos litigantes.



    [...]



    O acórdão ora impugnado, ao decidir sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, fixou percentual inferior ao mínimo legal de 10%, estabelecido no art. 85, §2º, do CPC, mesmo havendo condenação pecuniária, em afronta direta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255 e do Superior Tribunal de Justiça 1.076 com Repercussão Geral, cuja orientação tem efeito vinculante. 



    Foi então desafiado por embargos declaratórios com especial pedido de efeito modificativo. Os embargos foram conhecidos, porém, improvidos. Ocorre que a decisão dos embargos declaratórios não adentrou no mérito da matéria recursal, limitando-se a dizer o recurso visava rediscutir a matéria.



    [...]



    Verifica-se que diante da ausência/recusa de adentrar no pedido aplicação da Súmula do STF faz-se prover o presente para determinar a adequação da sentença à orientação dos tribunais superiores. 



    Conforme exposto alhures, as peticionárias opuseram Embargos de Declaração em face do acordão que fixou honorários advocatícios no valor fixo de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 55 da Lei 9.099/95 e por apreciação equitativa, contrariando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.076 da Repercussão Geral.



    [...]



    Ressalte-se, no caso em tela, a decisão declaratória deixou de enfrentar, de forma direta e completa a tese debatida nos Embargos de Declaração, o que subtraiu, por conseguinte, o registro indispensável ao deslinde das controvérsias, tornando, então, ausente a prestação jurisdicional, em flagrante violação ao disposto no artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, e artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC. A negativa de prestação jurisdicional impossibilitou a concretização do contraditório como garantia de influência e não surpresa (arts. 7º, 9º e 10), eis que a Recorrente ficou impedida de influenciar no resultado do pronunciamento final (doc. 1,p. 2-6 ).



    Ao final, requerem:



    2. No mérito que a presente seja acolhida e julgada procedente para retificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal, a fim de que aplicar a tese fixada pelo STF no Tema 1.255 e STJ 1.076, majorando os honorários sucumbenciais para percentual entre 10% e 20% do valor da condenação ou proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; (doc. 1,p. 6)



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário, como também reconhecem as reclamantes.



    O que pretendem as reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator